Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRESSÕES MÚTUAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima é de grande relevância, mas suas declarações devem ser lógicas e coerentes. Se há dúvida razoável sobre os fatos e se verificam lesões recíprocas, o pleito condenatório se mostra inviável.
2. Se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e não provida.